Tribunal: TCU
Processo: 000.264/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 050/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 652377, função null, que teve como objeto Aquisição de 22 patrulhas mecanizadas (no da TCE no sistema: 374/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2620/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Francisco Donato Linhares de Araújo Filho (Ex-Secretário de Estado de Defesa Civil, no período de 17/5/2010 a 31/10/2010) e do Estado do Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso Siafi 652377, o qual teve por objeto a aquisição de 22 patrulhas mecanizadas; Considerando que transcorreram prazos superiores a cinco anos entre 19/7/2010 (emissão da Informação Técnica 211/2010, que examinou a prestação de contas do ajuste em tela, peça 27) e 28/9/2016 (emissão da Nota Técnica 89/2016, que encaminhou ao órgão responsável a prestação de contas para emissão de parecer conclusivo, peça 28), e entre esta mesma data de 28/9/2016 e 8/11/2021 (emissão do Parecer Técnico 385/2021, que examinou de modo conclusivo a prestação de contas, peça 30); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 67-69) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 70), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.264/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Donato Linhares de Araújo Filho (XXX.680.863-XX); Governo do Estado do Piauí (06.553.481/0001-49). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.